Tribunal: TJSP
Processo: 1000876-20.2025.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação cível interposta pela Prefeitura Municipal de Mairiporã contra sentença que julgou procedente ação declaratória cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, proposta por Roberto Antônio da Silva. A sentença declarou a inexistência de relação jurídico-tributária

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação cível interposta pela Prefeitura Municipal de Mairiporã contra sentença que julgou procedente ação declaratória cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, proposta por Roberto Antônio da Silva. A sentença declarou a inexistência de relação jurídico-tributária entre o autor e o município sobre débitos de IPTU, cancelou protestos e condenou a municipalidade a indenizar por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na configuração de danos morais em razão de inscrições em dívida ativa e protesto realizados com base em cadastro municipal mantido em nome do autor, diante da ausência de formalização registral e de comunicação ao Fisco acerca da cessão de direitos possessórios do imóvel por instrumento particular, não levado a registro.
III. Razões de Decidir
3. A alteração da titularidade possessória do imóvel não foi formalizada no registro imobiliário, inexistindo comunicação eficaz ao Fisco, mantendo o cadastro tributário em nome do autor.
4. A responsabilidade civil objetiva do Estado exige dano e nexo causal associados à atuação administrativa antijurídica, não configurados no caso, pois a atuação estatal se baseou em cadastro tributário válido e não atualizado por ausência de comunicação formal do interessado.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido para afastar a condenação do município ao pagamento de indenização por danos morais.
Tese de julgamento: 1. A cessão de direitos possessórios por instrumento particular não é oponível à Administração Tributária sem comunicação formal. 2. A ausência de comunicação formal ao Fisco afasta a imputação de falha administrativa.
Legislação Citada: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, inciso I, e 14; CTN, art. 123.